Tribunal: TJMT
Processo: 0000883-04.2018.8.11.0011
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000883-04.2018.8.11.0011
RECORRENTE(S): GERSON CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS
RECORRIDO(S): GUSTAVO CARDOSO - ADVOGADOS ASSOCIADOS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 63974961) interposto por GERSON CLEMENTINO DA SILVA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 51973487):
“AGRAVO REGIMENTAL EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO – CLAUSULA DE PAGAMENTO DA VERBA EM CASO DE DESTITUIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CONTRATO FIRMADO COM AS GARANTIAS LEGAIS – ÔNUS E RISCO DA PARTE QUE DESTITUI O ADVOGADO SEM JUSTA CAUSA – EMBARGOS Á EXECUÇÃO REJEITADOS – DESACERTO DA SENTENÇA – PREVALÊNCIA DO ‘PACTA SUNT SERVANDA’. Recurso conhecido e provido por maioria, embargos a execução rejeitados em grau recursal. Relatora Des. Clarice Claudino da Silva, Redator Designado Des. Sebastião de Moraes Filho.
(1) – A banca de advogados contratada pelo cliente, estando o contrato dentro das formalidades legais, ’res’, ‘pretium’, ‘consensus’, não constatando em suas cláusulas dose de abuso na sua formalização e/ou dolo de aproveitamento, faz lei entre as partes, devendo, em todo o contexto, prevalecer a ‘pacta sunt servanda’.
(2) Na dicção do artigo 22 da Lei 8906/94, este disciplina que o advogado tem direito aos honorários contratados, de sucumbência e os arbitrados por decisão judicial. Se destituído imotivadamente pelo seu cliente, pode este cobrar o valor contratado, na recomendação do art. 14 do Código de Ética do Profissional.
(3) – Reforma-se a sentença monocrática, que fazendo suas razões de decidir, anota como abusiva cláusula contratual que desobriga o cliente a honrar com o pactuado em caso de destituição imotivada do advogado contratado, interpretando, equivocadamente, a existência de cláusula abusiva. Deve prevalecer a ‘pacta sunt servanda’, garantia que tem o advogado de, prestando serviços para o cliente, este por seu bel prazer o dispensa sem motivo justo, receber o que restou pactuado em relação a esta situação concreta. Se cliente, por sua conta e risco, sem motivo justo, revoga o mandato por mera notificação, deve cumprir com o pagamento em relação ao previsto no contrato formalmente feito e dentro dos ditames legais.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000883-04.2018.8.11.0011. RELATOR DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 22/07/2020 . Publicado em 31/07/2020).
Os Embargos de Declaração de id. 52824484, opostos pela parte Recorrente, foram rejeitados (id. 60425962).
Alega violação aos artigos 125 e 126 do Código Civil, ao argumento de que “nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração” (id. 63974961 – p. 13), o que não teria ocorrido no caso em exame.
Recurso tempestivo (id. 63976475) e devidamente preparado (id. 64605460).
Contrarrazões no id. 68556489.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento (Súmula 211 do STJ)
Com o objetivo de evitar a supressão de Instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última Instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 211/STJ, segundo a qual é “inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”.
Saliente-se, ainda, que, nos termos do artigo 1.025 do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
No entanto, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de a questão controvertida não ter sido abordada no aresto impugnado e a parte recorrente ter suscitado a matéria nas razões dos Embargos de Declaração, tal fato, por si só, não implica em prequestionamento ficto. A Corte Superior já firmou o entendimento no sentido de que a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15) em Recurso Especial exige que nas suas razões seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. ART. 1.025 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se do acórdão recorrido que o art. 2o da LC 87/1996 e a tese a ele vinculada não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, nem sequer implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, razão pela qual não merece ser apreciado. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui precedente no sentido de que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 10/4/2017). Logo, inafastável o óbice da Súmula 211 do STJ. 3. A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição da República. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1563865/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/09/2020, DJe 24/09/2020)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 125 e 126 do Código Civil, em que os Recorrentes alegam que “nos contratos de prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida remuneração” (id. 63974961 – p. 13), o que não teria ocorrido no caso em exame, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado e, embora tenham sido opostos Embargos de Declaração, não houve alegação de violação ao artigo 1.022 do CPC quanto a este ponto no Recurso Especial, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, nos termos da Súmula 211/STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 14 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII